Tribunal: TJDFT
Processo: 0702105-39.2025.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DE AGRAVANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal qualificada (art. 129, § 13, do CP) e ameaça (art. 147, § 1o, do CP), praticados contra sua irmã, visando à absolvição por insuficiência probatória e à exclusão da agravante prevista no art. 61, II, “e”, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório é suficiente para embasar a condenação, mesmo sem oitiva judicial da vítima; (ii) estabelecer se a incidência da agravante do art. 61, II, “e”, do CP, nos delitos em contexto de violência doméstica, configura bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Caso a palavra da vítima, ainda que colhida na fase inquisitorial, esteja em consonância com outros elementos probatórios, admite-se sua valoração para fins condenatórios.

4. Quando os depoimentos policiais em juízo confirmam as ameaças e o contexto de agressão narrado, reforça-se a credibilidade da versão acusatória.

5. Se o laudo de exame de corpo de delito constata lesões compatíveis com a dinâmica descrita, consolida-se a coerência entre prova técnica e narrativa fática.

6. Se o vínculo familiar constitui elementar do tipo do art. 129, § 13, do CP, torna-se indevida a incidência da agravante do art. 61, II, “e”, do CP, sob pena de bis in idem.

7. Quando a causa de aumento do art. 147, § 1o, do CP se fundamenta na violência doméstica, a aplicação concomitante da agravante do art. 61, II, “e”, do CP implica dupla valoração da mesma circunstância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, II, “e”; 129, § 13; 147, § 1o; 33, § 2o, “c”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2091584, 0706081-61.2024.8.07.0017, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, j. 13.02.2026; TJDFT, Acórdão 2108686, 0705275-28.2025.8.07.0005, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, j. 27.03.2026.